Tribunal: TJDFT
Processo: 0720888-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720888-45.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MONICA DE ALMEIDA REZENDE RECORRIDO: PEDRO MAURINO CALMON MENDES DESPACHO Diante das informações prestadas pelo juízo de origem (ID no 36106138), aguarde-se o prazo concedido para regularização da representação processual até o dia 20/07/2022. Em seguida, reitere-se o ofício expedido no ID no 36043810. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007